Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DE PENHORA. QUOTA-PARTE DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TITULARIDADE SOBRE OS BENS CONSTRITOS. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE (CC, ART. 1.245). REFORÇO DE PENHORA. MEDIDA CONSOANTE A EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. APREENSÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE CONSTRITO. AMPLIAÇÃO. VIABILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. EXCESSO DE PENHORA. AFIRMAÇÃO INSUBSISTENTE. PENHORA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. De conformidade com a regra albergada no artigo 831 do estatuto processual, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, daí defluindo que, enquanto não aferido o efetivo valor dos imóveis constritados, afigura-se imperativa a preservação da penhora perfectibilizada à guisa de reforço como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo.
3. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova constrição como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes para quitação do débito exequendo, imperativo seu incremento com a realização de reforço da penhora preteritamente perfectibilizada, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade, não encerrando o havido hipótese de segunda penhora prevista no art. 851 do CPC.
4. A figuração como titular do domínio no fólio registral induz presunção de titularidade do domínio àquele que se apresenta formalmente nessa condição diante da presunção da qual usufrui o ato registrário, tornando o bem expropriável se o titular registral figura como executado, relegando-se para sede apropriada debate sobre a titularidade do imóvel se invocada por terceiro (CC, art. 1.245).
5. Formulada pretensão penhora para adimplemento do crédito detido em conformidade com a realidade processual, que evidencia a titularidade do executado sobre os bens cuja constrição se requestara, não subsiste fato imputável à parte exequente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.